Tribunal: TJES
Processo: 0004880-07.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004880-07.2014.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA JURISDICIONAL – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL – POSSIBILIDADE – RETIRADA DE PEDRAS MARROADAS DA LADEIRA SÃO BENEDITO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal “
já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
” (agravo regimental no recurso extraordinário nº 877.607, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Roberto Barroso).

2. À luz do art. 216, §1º, da Constituição Federal, a proteção do patrimônio histórico e cultural consiste em um conjunto de ações e medidas, de responsabilidade do poder público, que atua de forma conjunta com a comunidade, destinadas a preservar e valorizar o patrimônio cultural brasileiro.

3. Por sua vez, a Constituição do Estado do Espírito Santo, define patrimônio cultural em seu art. 182 e estabelece que as alterações ou supressões realizadas sobre os respectivos bens somente poderão ser realizadas com amparo em lei, sendo vedada a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

4. Resta caracterizado, a partir da prova produzida, o dano ao patrimônio público decorrente da indevida retirada e subsequente má conservação das pedras marroadas da Ladeira São Benedito no Município de São Mateus, que compõe o patrimônio histórico e cultural.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS este último doravante denominado Apelante.

Pela sentença de fls. 425/428 (Vol. 2.6), integrada pela sentença de fls. 439/439v (Vol. 2.6), a MMº. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar (a) o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS à obrigação de fazer, consistente na restauração integral da Ladeira São Benedito (b) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da Secretaria de Estado da Cultura, a proceder a todo o acompanhamento e fiscalização do serviço, disponibilizando servidores de seu quadro técnico para tal tarefa; (c) os requeridos à obrigação de não fazer, consistente em não retirar ou proceder a qualquer intervenção nas demais extensões do calçamento da ladeira, objeto desta ação, sem prévia autorização do Conselho Estadual de Cultura; (d) os requeridos à obrigação de fazer, consistente em conservar e preservar o calçamento objeto desta ação, efetivando a proteção disciplinada no ordenamento jurídico, incluindo-se a Resolução de Tombamento e (e) o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo o montante ser revertido em favor do Fundo Municipal de Proteção Cultural, atualizado por juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO peticionou às fls. 441, informando o intento de não recorrer da sentença proferida.

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 167/171, pugna pela reforma da sentença afirmando, em síntese, que a condenação “caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Juiz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite, devendo, pois, ser julgado improcedente o pedido autoral, pois ausente qualquer violação a direito patrimonial/cultural”. Subsidiariamente, requer o seja afastado o reconhecimento do dano moral coletivo, por entender inexistente qualquer conduta ilícita.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresentou contrarrazões às fls. 445/451 (vol. 2.6), pugnando seja negado provimento ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id, manifesta-se pela manutenção da sentença impugnada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004880-07.2014.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ora Apelante.

Aduz o Apelado, na petição inicial que foi instaurado o “Inquérito Civil” nº. MPES 047.12.12.217132-3 a fim de que fosse apurado eventual dano causado ao patrimônio histórico e cultural do Estado do Espírito Santo, em razão da retirada de parte do calçamento que integra a Ladeira São Benedito, logradouro que compõe o sítio histórico do Porto de São Mateus.

Para melhor compreensão, veja-se o que consta da petição inicial acerca dos fatos:

“(...)

Delineado o objeto da presente investigação cível, registra-se que, no ano de 2012, em notícia veiculada pelo jornal eletrônico SeculoDiario no dia 26 de junho, foi suscitada a possibilidade de realização de obras pelo Município de São Mateus em área que compreende a Ladeira São Benedito, logradouro situado no sítio Histórico do Município de São Mateus.

(...)

Durante a tramitação deste procedimento, ainda com a colheita de informações, este Órgão de Execução foi surpresado com informações encaminhadas por moradores da região do Porto de São Mateus, via telefone, comunicando eventual retirada irregular de pedras marroadas que integram o calçamento da ladeira, mediante a utilização de um trator.

Na ocasião, após verificação in loco dos fatos, foi ouvido na Promotoria de Justiça, após convite, o cidadão conhecido por Valci Pigati, suposto responsável pela empreitada no local, tendo informado pertencer a uma empresa terceirizada da empreiteira Arcel,concorrente que seria a vencedora do certame licitatório destinado à retirada das pedras do citado logradouro.

Ao ser ouvido, o citado cidadão confirmou que as pedras eram retiradas do local através de um trator, tipo retroescavadeira, sem qualquer intervenção de um arquiteto, urbanista ou outro profissional, nem tampouco contara com a intervenção no local de membro ou técnico do Conselho Estadual de Cultura.

Imediatamente após o conhecimento dos fatos, técnicos da Secretaria de CuÍtura do Estado do Espírito Santo estiveram no local, constatando, em síntese, a retirada inadequada de parte das pedras marroadas da Ladeira São Benedito, aferindo, inclusive, a utilização inadequada de máquinas e o acondicionamento inapropriado das pedras em terreno nas proximidades do Parque de Exposições do Município.

Exsurge, ainda, dos depoimentos colhidos na presente peça administrativa, quê algumas pedras foram quebradas ante a retirada inadequada através de máquinas, isto é, não foram utilizados os serviços especializados de um profissional "calceteiro", dotado do conhecimento específico em tal atividade (retirada, colocação e manutenção das pedras com valor histórico). Registra, ainda, o depoimento do técnico Valdir Castiglione que a retirada das pedras altera o valor original, afetando a autenticidade e o valor primitivo do patrimônio histórico-cultural.

(...)”

Pela sentença de fls. 425/428 (Vol. 2.6), integrada pela sentença de fls. 439/439v (Vol. 2.6), a MMº. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar (a) o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS à obrigação de fazer, consistente na restauração integral da Ladeira São Benedito (b) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da Secretaria de Estado da Cultura, a proceder a todo o acompanhamento e fiscalização do serviço, disponibilizando servidores de seu quadro técnico para tal tarefa; (c) os requeridos à obrigação de não fazer, consistente em não retirar ou proceder a qualquer intervenção nas demais extensões do calçamento da ladeira, objeto desta ação, sem prévia autorização do Conselho Estadual de Cultura; (d) os requeridos à obrigação de fazer, consistente em conservar e preservar o calçamento objeto desta ação, efetivando a proteção disciplinada no ordenamento jurídico, incluindo-se a Resolução de Tombamento e (e) o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo o montante ser revertido em favor do Fundo Municipal de Proteção Cultural, atualizado por juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO peticionou às fls. 441, informando o intento de não recorrer da sentença proferida.

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 167/171, pugna pela reforma da sentença afirmando, em síntese, que a condenação “caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Juiz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite, devendo, pois, ser julgado improcedente o pedido autoral, pois ausente qualquer violação a direito patrimonial/cultural”. Subsidiariamente, requer o seja afastado o reconhecimento do dano moral coletivo, por entender inexistente qualquer conduta ilícita.

Pois bem.

Após examinar os autos, tenho que a sentença vergastada não deve ser reformada.

De início, impende assinalar que o Excelso Supremo Tribunal Federal “
já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
” (agravo regimental no recurso extraordinário nº 877.607, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Roberto Barroso).

No mesmo sentido recentemente se manifestou aquela Excelsa Corte no concerne especificamente à intervenção jurisdicional para cumprimento da obrigação de proteção ao patrimônio histórico-cultural, conforme
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Constitucional e administrativo. Ação civil pública. Proteção ao patrimônio histórico-cultural. Reparação e preservação de bem imóvel tombado: Dever legal. Intervenção excepcional do poder judiciário: Possibilidade. Alegada ofensa aos princípios da separação dos poderes e da previsão orçamentária: Inocorrência. Precedentes. Omissão municipal e inércia administrativa: Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. (STF; ARE-AgR 1.408.531/RJ; Primeira Turma; Relª. Minª. Cármen Lúcia; Julg. 07/02/2023; DJe 08/02/2023).

Esta também é a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.547.873, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Herman Banjamin, de que “
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes
”.

A tutela jurisdicional que impõe o cumprimento de políticas públicas atinentes à efetivação dos deveres previstos no ordenamento constitucional reveste-se, a toda evidência, de natureza excepcional, não se lhe opondo (à tutela jurisdicional), neste contexto, os princípios da reserva do possível ou da separação dos poderes.

Por ser excepcional é que deve, portanto, restar cabalmente configurada a omissão e o menosprezo do Poder Público em efetivar os direitos constitucionalmente assegurados, pois, do contrário, a tutela jurisdicional violaria o princípio da separação dos poderes, imiscuindo-se, indevidamente, no campo da discricionariedade do gestor público, pautada nos critérios de oportunidade e conveniência.

No caso, pode-se extrair da petição inicial (fls. 02/26) e do Inquérito Civil (fls. 27/150) que a fundamenta que o cerne da problemática decorreu da retirada, pela municipalidade, das pedras marroadas que formavam o calçamento da Ladeira São Benedito, o que teria ocorrido sem acompanhamento de profissional da área de urbanismo ou similar, tampouco com supervisão técnica do Conselho Estadual de Cultura, sobrevindo o armazenamento das pedras retiradas em terreno nas proximidades do Parque de Exposições do Município de São Mateus, com danificações em razão do manejo inadequado.

De acordo com a Constituição Federal, a proteção do patrimônio histórico e cultural consiste em um conjunto de ações e medidas destinadas a preservar e valorizar o patrimônio cultural brasileiro. Essa proteção é de responsabilidade do Poder Público, que deve atuar de forma conjunta com a comunidade, conforme preceitua o art. 216.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

(...)

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

Por sua vez, a Constituição do Estado do Espírito Santo, ao definir o patrimônio cultural em seu art. 182, estabelece que as alterações ou supressões realizadas sobre os respectivos bens somente poderão ser realizadas com amparo em lei, sendo vedada a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Neste sentido:

Art. 182. Constituem patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade capixaba, nos quais se incluem:

(...)

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º Os bens culturais sob proteção do Estado somente poderão ser alterados ou suprimidos através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

No caso vertente, ao contrário do que alega o Apelante, tem-se devidamente demonstrado pela prova produzida nos autos a ocorrência do dano ao patrimônio público decorrente da intervenção municipal, o que se depreende pela retirada de parte do calçamento que integra a Ladeira São Benedito sem a adequada recomposição do patrimônio histórico e cultural.

Conforme informações prestadas pelo Estado de Estado da Cultura no Ofício “OF/GABINETE/SECULT/Nº. 0623/2012 (fls. 196/194 – Vol. 1.7), resta evidenciada que a autorização para intervenção nas vias em pedras marroadas do Porto de São Mateus destinavam-se apenas à conservação e manutenção do calçamento, não havendo permissão para a retirada mecanizada das pedras, tampouco seu depósito em terreno baldio, sem qualquer cuidado e segurança, o que se evidenciou, no caso vertente.

Veja-se:

“(...)

Em resposta ao Ofício PMSM/GA13/N°244/2012, informamos que a preservação e manutenção do calçamento sempre constituiu a ação prioritária a ser realizada nas vias em pedra marroada do Porto de São Mateus, prioridade esta confirmada com o envio do Ofício Secult no 00194/2012 (anexo), o qual autoriza "[ ... ]a realização de obras de conservação e manutenção no calçamento em pedra marroada existente nos seguintes logradouros: Ladeira São Benedito, Ladeira São Mateus, Ladeira da Farmácia e dos Remédios e Rua do Comércio. [...]" Dessa forma, em nenhum momento foi autorizado a retirada mecanizada das pedras, tão pouco o seu depósito em terreno baldio, sem qualquer cuidado e segurança.

A substituição das pedras marroadas no trecho inicial da Ladeira São Mateus, indicada no Relatório Técnico GMP n° 001/2012, só poderia ser admitida, esgotadas todas as possibilidades de recuperação do calçamento • original e desde que as pedras removidas manualmente fossem aproveitadas na reconstituição/ recuperação dos demais trechos/ vias que também possuem esse tipo de calçamento.

Diante do exposto, primeiramente é urgente a retirada manual das pedras do local onde foram despejadas e guarda das mesmas em local seguro. Em seguida, será necessário a contratação de mão-de-obra especializada (calceteiro) para recomposição da pavimentação original com as pedras marroadas removidas.

(...)”

Ademais, a conclusão delineada no “Relatório Técnico GMP SMT 002/2012”, de 10 de outubro de 2012, realizado pela Subsecretaria de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, constante às fls. 212/213 (Vol. 1.8), deixa explícito o dano causado no processo de retirada das pedras marroadas bem como em seu ulterior armazenamento inadequado:

“(...)

Conclusão

Diante da situação relatada acima, entendemos que é claro e notório o dano causado ao patrimônio pela retirada das pedras marroadas. Entendemos ainda, ser incomensurável a falta de sensibilidade da Prefeitura ao remover o material utilizando máquinas de transporte pesado sem qualquer cuidado com a integridade do mesmo, e ainda, o depositando em terreno baldio como 'entulho" sujeito a roubo e danos ainda maiores.

(...)

Sabemos que o dano ao patrimônio é irreversível sob a ótica do valor patrimonial da autenticidade, uma vez que em se tratando de uma técnica construtiva histórica, intrínseco ao material está a habilidade no manuseio das pedras, realizada pelo suor de homens simples, porém detentores deste valioso saber técnico de calçamento de vias. Contudo, se por um lado, o valor imaterial impresso à pavimentação histórica esvaeceu no momento em que as pedras foram retiradas, por outro lado, o valor material pode ser reconstituído como testemunha de outro tempo que se pretende lembrar, fortalecendo, dessa forma, a memória coletiva.

(...)”

Sobre a caracterização do dano, reputo irretocáveis as judiciosas considerações tecidas pela douta magistrada no minudente exame do conjunto probatório carreado aos presentes autos, conforme
in verbis:

(...)”

Ademais, devido à ausência de atuação da administração local – conforme se verifica da instrução processual – a qual, apesar de dispor de muitos instrumentos adequados, tem negligenciado suas atribuições. Assim, os dirigentes continuam devendo à sociedade de Mateense e Capixaba o cumprimento dos deveres constitucionais atribuídos aos Poderes Públicos Municipal e Estadual, no que diz respeito à preservação do patrimônio histórico edificado, já que até hoje não foi cumprido o acordo no tocante a execução das obras restauradoras (item 2.6 – fls. 278/279).

Por outro lado, não se pode ignorar que a medida aqui em discussão - de determinar-se a imodificabilidade e restauro do bem - acarretará para aos moradores restrição ao exercício do seu direito de ir e vir.

No entanto, tal consequência pode ser mitigada com a utilização de paralelepípedos de pedra, conforme sugerido no relatório técnico da Secretaria de Cultura do Estado, elaborado pela arquiteta Tatiana Caniçali Casado, já levantava as seguintes possibilidades quanto às futuras intervenções no calçamento das ruas do Sítio Histórico (Relatório Técnico – fls. 50/59):

a. Restauração imediato de todo o calçamento remanescente em pedra marroada, não sendo admissível a remoção das pedras para substituição por outro material.

b. Restauro e preservação apenas das vias mais integradas em pedra marroada (Ladeira da Farmácia e dos Remédios, Rua do Comércio, Rampa do Porto e Ladeira de São Mateus), podendo as demais vias, receber novo calçamento em paralelepípedo de pedra, conforme o existente em trecho da Ladeira São Benedito. Neste caso, as pedras marroadas originais removidas deverão ser utilizadas na recuperação dos trechos que serão restaurados.

Conclusão: (...)

Quanto à Ladeira de São Benedito (n°1, Figura 3) a qual já possui, em sua maior extensão, paralelepípedos em pedra e trecho com pedra marroada, entendemos ser possível uma das duas ações emergenciais expostas anteriormente, sendo recomendável o item "a" e tolerável o item "b". (Grifado).

Portanto, do ponto de vista do patrimônio, a preservação integral do calçamento original é fundamental para assegurar a memória das técnicas construtivas históricas, não podendo, dessa forma, ser substituído ou destruído. Todavia, sob a ótica da acessibilidade, são necessárias intervenções físicas nos logradouros visando o trânsito livre de obstáculos.

Com efeito, no tocante à interdição da Ladeira, seja com placa impeditiva ou com a recolocação das pedras marroadas, impede e dificulta a acessibilidade dos moradores, bem como a visitação ao Sítio Histórico desta Cidade.

Assim, é preciso buscar o cumprimento simultâneo das legislações referentes à acessibilidade e à preservação do patrimônio cultural, sendo a melhor solução ao caso, aquela já acordada entre as partes às fls. 278/279 (parcialmente cumprida), com observância nos pedidos da inicial.

(...)”

A partir do exame dos autos, não tenho dúvidas em encampar a sentença quanto à conclusão pela existência de ato ilícito imputável ao Apelante pelos danos causados ao patrimônio histórico e cultural do Município de São Mateus, bem como pelos inequívocos danos morais coletivos caracterizados.

Corrobora o exposto relevante manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se pronunciou pela manutenção integral dos termos da sentença:

“(...)

No caso em apreço, as medidas ordenadas na sentença são aquelas sugeridas no relatório técnico da Secretaria de Estado da Cultura do governo Estadual5, ou seja, não foram estabelecidas de forma irrefletida pelo Poder Judiciário, antes, em atenção às indicações profissionais apresentadas no dito relatório do Ente Público Estadual. Portanto, inexiste ilegalidade na intervenção judicial, tampouco o dispositivo sentencial viola o princípio constitucional que impõe a separação entre os Poderes, pois é justamente para a proteção do patrimônio histórico-cultural de São Mateus, e também do Estado do Espírito Santo, aviltado por ato comissivo do Poder Público municipal, que o Poder Judiciário foi legitimamente chamado a intervir. E mais, à vista da comprovação do dano, que foi caracterizado pela retirada de parte do calçamento que integra a Ladeira São Benedito, o que está não apenas amplamente documentado no processo, como a questão não foi controvertida pelo ente municipal, a reparação moral é consequencial.

(...)

Portanto, sob a ótica desta Procuradoria de Justiça, deve ser mantida a r. sentença, eis que proferida de acordo com o direito vigente, restando comprovada a ocorrência do dano moral coletivo, ante o inequívoco dano ao patrimônio histórico-cultural que é a Ladeira São Benedito, que integra o sítio histórico do Porto de São Mateus.

(...)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários advocatícios, à luz do art. 18, da Lei Federal nº. 7.347/1985.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 26/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) Relator(a)
.